Tribunal: TJSP
Processo: 1089698-54.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência aos embargos. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE. Título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, III). Documento particular assinado pelas partes e acompanhado de termo de cessão que relaciona e identifica os créditos inadimplidos ou viciados. Higidez da obrigação. Alegação de ausência de liquidez – Inocorrência. Dever de mitigar o próprio

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência aos embargos. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE. Título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, III). Documento particular assinado pelas partes e acompanhado de termo de cessão que relaciona e identifica os créditos inadimplidos ou viciados. Higidez da obrigação. Alegação de ausência de liquidez – Inocorrência. Dever de mitigar o próprio prejuízo ("Duty to Mitigate The Loss"). Inaplicabilidade no caso concreto. Mora ex re e exercício regular do direito de ação. Encargos contratualmente pactuados. Excesso de execução não demonstrado. Embargante não apresenta o valor que entende correto nem demonstrativo atualizado. Sentença de improcedência mantida.

RECURSO DESPROVIDO.